Tribunal: TJMT
Processo: 0007950-92.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007950-92.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 017.833.561-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 064.410.041-94 (APELADO), CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 514.411.011-87 (VÍTIMA), ANA JULIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 024.545.711-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 017.833.561-46 (RECORRENTE), JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 064.410.041-94 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE
PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA
E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE
ANIMUS

NECANDI
– DUAS VERSÕES DOS FATOS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados a materialidade do delito e indícios de autoria, o debate sobre
animus necandi
deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras previstas no § 2°, incisos, I e IV, art. 121 do CP (mediante promessa de recompensa ou por outro motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima), devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0007950-92.2019.8.11.0008

RECORRENTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres que nos autos de n.
0007950-92.2019.8.11.0008
, os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado
mediante paga ou promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
.
(id. 112309454, p. 12)

Em suas razões recursais, a defesa de
ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

pugna pela absolvição sumária, nos termos do artigo
415, III, do CPP
, em relação ao primeiro acusado, alegando ausência de
animus necandi
.

Quanto ao segundo réu, busca a sua absolvição sumária, nos termos do artigo
415, II, do CPP, sob a alegação de que o réu não possuía conhecimento acerca da intenção do corréu de ceifar a vida da vítima.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, incisos I e IV, do CP (id. 112309454, p. 79)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 112309454, p. 99).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 112309454, p. 114)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 11349453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA
pugna pela absolvição sumária, nos termos do artigo 415, III, do CPP, em relação ao primeiro acusado, alegando ausência de
animus necandi
.

Quanto ao segundo réu, busca a sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, II, do CPP, sob a alegação de que o réu não possuía conhecimento acerca da intenção do corréu de ceifar a vida da vítima.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, incisos I e IV, do CP.

A denúncia narra o seguinte evento delitivo (id. 112309453, p. 01)

“Que no dia 01/12/2019, por volta das 14h00min, na Rua Marechal Rondon, Distrito de Assari, desta cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA, agindo com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tentaram matar Carlos Santos Silva, através de disparo com uma "garruncha", assim, provocando queimaduras no rosto da vítima, não causando a morte do ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que o mesmo conseguiu se defender, batendo com a mão contra a arma de fogo que estava apontada para seu rosto, que em seguida disparou em direção ao piso do local, bem como por ter recebido socorro médico adequado. Segundo logrou apurado através do inquérito policial, no dia 01/12/2019, a Polícia Militar da 12o CIPM de Barra do Bugres/MT foi informada sobre a ocorrência, e iniciaram rondas pela MT-358, a fim de encontrar os denunciados, sendo os mesmos localizados. Infere-se dos autos que, na data do fato, a vítima Carlos Santos Silva estava dormindo na chão de sua residência, quando foi acordado por gritos de sua filha dizendo "não moço, não moço." A vítima, ao ver que um dos denunciados havia entrado na sala onde se encontrava, visualizou o denunciado portando a arma de fogo contra seu rosto, e assustado, bateu as mãos contra a arma, momento que houve o disparo o qual atingiu o chão da sala da vítima, causando-lhe queimaduras. Em seguida, os denunciados evadiram-se do local. Após, a vítima foi procurar auxílio, encontrando sua esposa escondida em um dos quartos e sua filha no depósito de ferramentas. Consta também dos autos que, os denunciados foram até a residência da vítima, no Distrito de Assari, com o intuito de matá-la, tendo em vista que receberam determinação do vulgo “Torre”, que é chefe da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”. Restou ainda evidenciado que, os denunciados não consumaram o intento criminoso pelo fato da vítima ter conseguido se defender, batendo a mão no cano da espingarda, evitando assim, o disparo em seu rosto. Entretanto, o disparo causou queimaduras no rosto da vítima. Por fim, restou evidenciado também que os acusados atuaram mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, pelo fato de terem seguido as determinações do vulgo "Torre" a fim de ceifar a vida da vítima, bem como à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Consta dos autos que, no momento que a Polícia Militar emanou voz de parada aos denunciados, os mesmos não obedeceram e empreenderam fuga, sendo que foram acompanhados pela viatura policial. Posteriormente, os denunciados abandonaram a motocicleta a qual estavam pilotando e adentraram em uma região de mata local. Assim, foram acompanhados, a pé, por aproximadamente, 05 (cinco) quilômetros pela equipe policial. Após, a equipe realizou cerco e adentramento no local, logrando êxito em deter ambos os denunciados. Segundo apurado, foi encontrado, em posse do denunciado Antônio Pedrosa dos Santos Junior, uma garrucha, do tipo espingarda, calibre "20", de cano serrado, e em posse do denunciado José Wanderson de Souza Silva foi encontrado 02 (duas) unidades de munições, calibre "22", intactas, conforme Auto de Apreensão de fls. 09. Conforme Laudo de Balística Forense de fls. 70/77: ‘foram utilizados para disparo de prova todos os cartuchos recebidos, juntamente com a arma, os quais deflagraram tiro quando percutidos uma única vez, caracterizando arma e cartucho eficientes’".
sic.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Com efeito, a decisão de pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesta fase, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova seja inequívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu.

A propósito:

“(...) Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. (...)”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 112309453, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 112309453, p. 08), bem como pelos depoimentos prestados na fase administrativa e judicial.

Quanto à autoria, o recorrente sustenta, quanto ao réu Antônio Pedrosa dos Santos Júnior, ausência de dolo visto que teria efetuado o disparado por acidente.

Já em favor de José Wanderson de Souza Silva, alega que o acusado não tinha conhecimento acerca da intenção do corréu.

Pois bem.

Ao ser ouvido na fase administrativa (id.
112309453, p. 34)
, o recorrente
Antônio Pedrosa dos Santos Júnior declarou que pertencia à uma facção e teria ido à residência da vítima para ceifar a sua vida por ordem do chefe da organização criminosa
.

Alegou, ainda, que o corréu Wanderson não tinha conhecimento acerca de seu intento criminoso.

Em Juízo, deu versão diversa, alegando que estaria sendo ameaçado pela vítima, tendo ido ao seu estabelecimento somente para conversar, quando a vítima
“se embolou”
com ele e ao tentar sacar sua arma, disparou-a acidentalmente.

O corréu
José Wanderson de Souza Silva, na fase judicial alegou que não tinha conhecimento da intenção de Antônio em ceifar a vida da vítima, uma vez que o corréu teria lhe dito que iria ao estabelecimento da vítima somente para conversar, pois estava sendo ameaçado por ela.

Contudo, em versão diversa à dada pelos recorrentes, a vítima
Carlos Santos Silva
, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que:

“(...) Como eu estava muito cansado, almocei umas 10:00 ou 11:00 horas e deitei no chão, nisso que eu estava deitado no chão eu só ouvi um barulho falar assim “pai, pai, pai, pai” e uma voz dizia assim “vai, pra dentro, vai pra dentro”, mas eu achei que estava sonhando continuei deitado, mas eu senti minha filha bater na minha perna, eu estava muito aberta, muito relaxada no chão com o ventilador ligado, ele mandou minha filha entrar para dentro e minha filha bateu no solado do meu pé e foi ai que abri o olho e ele já estava em cima de mim com a espingarda e disse “aqui o seu” e tacou a espingarda na minha cara e quando ele foi pegar algo do lado que eu não sei o que, eu levantei a mão e bati a mão na espingarda, eu passei um bom tempo com um lado da cara toda sapecada, vermelha e eu voei nas pernas dele e ele sal correndo e subiu em uma moto que estava esperando por ele (...)”.
Sic – id. 112309454, p. 17

O policial militar
Adriano César Muniz Martins, ratificou em Juízo a versão apresentada na fase policial pelo réu Antônio Pedrosa dos Santos Júnior, bem como afirmou que o corréu Wanderson praticava delitos com ele, declarando que (id. 112309454, p. 17):

“Eles vinham fazendo a prática delituosas de roubos na região de Tangará da Serra inicialmente por diversas vezes, inclusive sendo noticiado no noticiário local e ai passou-se um tempo eles fizeram então um roubo com as mesmas características, utilizando-se de uma garrucha, que é uma espingarda com cano cerrado né, fizeram ou tentaram não me recordo ao certo se foi subtraído alguma coisa em Denise, então eu já com os policiais de Nova Olímpia, Denise e Barra do Bugres a gente traçou uma estratégia, uma forma ali de estar próximo para que da próxima vez que eles tentarem a prática criminal ,haja vista que eles iam, nós já tínhamos entendimento que eles iriam seguir as mesmas situações de Tangará e estava ali pouco tempo entre uma ação delituosa e outra, então essa tentativa de homicídio era num domingo eu estava de folga e recebi a informação, a gente acionou as equipes, foi feito o cerco, uma equipe provavelmente a equipe de Nova Olímpia se deparou com esses indivíduos na MT, foi feito um acompanhamento, eles acompanharam essa motocicleta pela MT, eles adentraram em uma estrada chão, onde foi feito o acompanhamento até que eles chegaram em uma região de mata e abondaram essa motocicleta ali e adentraram essa região de mata, eles fizeram esse cerco inicial até o tempo deu chegar com a minha equipe de reforço, onde a gente começou então a fazer busca, iniciou ali nessa região onde eles adentraram e a gente fez o acompanhamento pelos rastros deles e por ali nos rastros deles e dali por volta de uns 5 quilometro mais ou menos na frente, nós conseguimos nos deparar, já estava escurecendo, com esses dois indivíduos próximo da onde era uma mata rala, uma mata de eucalipto e ao lado de um canavial, nós conseguimos nos aproximar, aproximando demos voz de abordagem, um a gente conseguiu deter e o outro ele correu e adentrou no canavial, isso por volta de umas 20:00 horas a noite não dá pra gente adentrar atrás deles já que sabíamos que ele estava armado, armado com uma espingarda, assim é uma arma de grosso calibre com potencial lesivo muito grande, ai o que nós fizemos, nós fizemos um cerco em volta desse canavial e aguardamos até de manhã, de manhã o certo estava todo ali, a gente passou a noite inteira ali pra ele não sair do canavial, de manhã a gente fez, adentrou em linha, eu me deparei com ele no meio do canavial, foi dado voz de abordagem mas ele não obedeceu, eu vi que ele jogou a garrucha no canavial, saiu então pra fora do canavial e lá ele foi detido pelos outros policiais que estavam ali naquele cerco (...) a gente encontrou com ele a garrucha, foi encontrada lá dentro no canavial no momento que eu visualizei o momento em que ele joga essa garrucha, lá foi encontrado com ele munição, celular né, a moto depois eu fiquei sabendo que era produto de roubo ou furto, fizemos entrevista pra entender o porque da situação, porque teria tentado praticar essa tentativa de homicídio, eles nos relatou que teria sido uma determinação do “Torre” de Tangará da Serra, seria esse integrante do Comando Vermelho de Tangará da Serra. Promotor: Ele confirmou que ele ia para matar o Sr. Carlos? Testemunha: Sim, ele confirmou que o objetivo dele era matar o Sr. Carlos (...)

Note-se que ao contrário das alegações defensivas, inexiste certeza acerca das teses apresentadas, visto que, a vítima alegou que estava descansando no momento em que foi supostamente alvejado por Antônio Pedrosa, o qual antes de desferir o tiro de garrucha em sua direção, teria lhe dito
“aqui o seu”
.

Ademais, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
“animus necandi”
, importaria numa profunda imersão no
“meritum causae”
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do art. 5o, inciso XXXVIII da Carta Magna.

Assim, analisando as provas dos autos, constato que não existe, no presente feito, versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que não permite o acolhimento da tese defensiva, seja a de disparo acidental, seja a de desconhecimento da suposta intenção do corréu em ceifar a vida da vítima

e em consequência disso a absolvição sumária dos recorrentes, uma vez que para o acolhimento da referida tese é necessário que existam provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Do mesmo modo, não há como absolver sumariamente o recorrente José Wanderson de Souza Silva, visto que a dinâmica dos fatos não deixa indene de dúvida de que o réu realmente não tinha conhecimento da suposta intenção do corréu, mormente pelas declarações dos policiais militares no sentido de que os réus, pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho e estariam cometendo crimes na cidade de Barra do Garças, bem como em cidades vizinhas.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, cumpre salientar que havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise de sua exclusão ou não. Ainda que existam dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. VIA INADEQUADA. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. SUMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE (...) IV - Nesta Corte, firmou-se o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Sem necessidade do reexame de provas, observo que a manutenção da qualificadora estava devidamente motivada. V - Embargos de declarações rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.295.740/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/9/2015).

No caso em comento, há indícios da presença das qualificadoras previstas no § 2°, incisos, I e IV, art. 121 do CP (mediante promessa de recompensa ou por outro motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima), pois, ao que parece, o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima a mando do chefe da facção criminosa denominada Comando Vermelho, além de que teria o réu supostamente surpreendido o ofendido no momento em que estava dormindo. Assim, tal situação, cabe aos jurados decidirem a respeito da sua efetiva ocorrência ou não.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras previstas no § 2°, incisos, I e IV, art. 121 do CP, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a sentença de pronúncia nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022